Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-91.2023.8.11.0023
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002091-91.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA PEREIRA DA LUZ - CPF: 935.133.481-34 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002091-91.2023.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.o
1002091-91.2023.8.11.0023

Recorrente:
Marli Terezinha Pereira da Luz.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGILANTE ESCOLAR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, ajuizada por servidora pública municipal, visando ao pagamento de adicional de periculosidade, inclusive de forma retroativa, sob o fundamento de que exerce a função de vigilante escolar no Município de Peixoto de Azevedo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o exercício da função de vigilante escolar por servidora pública municipal enseja o direito à percepção de adicional de periculosidade, à luz da legislação municipal e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A função de vigilante escolar, exercida pela recorrente desde 2016, corresponde a atividade de risco, nos termos do Anexo III da Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho, por envolver a preservação do patrimônio e a exposição a situações de violência física.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a atividade de vigia ou vigilante em órgão público caracteriza-se como perigosa, sendo devido o adicional de periculosidade no percentual de 30%, independentemente da existência de laudo pericial, diante da presunção legal da periculosidade.

5.

A Lei Complementar Municipal no 003/2005 prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade aos servidores que trabalhem em condições que ofereçam risco de vida, remetendo à regulamentação do Ministério do Trabalho para fins de definição das atividades perigosas.

6.

A realização de perícia técnica é dispensável, uma vez que a legislação local fixa percentual único (30%) para o adicional, não havendo necessidade de quantificação específica, sendo o pagamento devido desde que constatado o exercício da função em condições perigosas.

7.

O entendimento adotado está em consonância com precedentes desta Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o direito ao adicional de periculosidade nas hipóteses de exercício de atividade de vigilância em órgãos públicos, com base na NR-16.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal que exerce a função de vigilante escolar faz jus ao adicional de periculosidade, previsto no Anexo III da Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho.

2.

A legislação municipal que remete às normas do Ministério do Trabalho autoriza o pagamento do adicional de periculosidade mesmo sem laudo pericial, desde que constatada a natureza perigosa da atividade.

3.

O adicional de periculosidade incide no percentual de 30% sobre o vencimento-base, sendo devida a diferença retroativa dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigida conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7o, XXIII; Consolidação das Leis do Trabalho, art. 195; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei Complementar Municipal no 003/2005 do Município de Peixoto de Azevedo.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1072138-93.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.07.2023; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1024771-36.2023.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1042502-59.2022.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1000826-87.2023.8.11.0109, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002091-91.2023.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.o
1002091-91.2023.8.11.0023

Recorrente:
Marli Terezinha Pereira da Luz.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marli Terezinha Pereira da Luz.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id
.

238360163
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
238360165
)
:
o autor recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 238360167): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002091-91.2023.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.o
1002091-91.2023.8.11.0023

Recorrente:
Marli Terezinha Pereira da Luz.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Marli Terezinha Pereira da Luz
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta ela recorrente
em desfavor do Município de Peixoto de Azevedo-MT,
objetivando o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive retroativo, por desempenhar a função de guarda municipal - vigia.

A controvérsia cinge-se em definir se a parte autora, servidora pública municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora do Município de Peixoto de Azevedo-MT, desde 13/08/2007, ocupando o cargo de Apoio Administrativo Técnico em Infraestrutura, inicialmente como merendeira, contudo, desde 2016 encontra-se desempenhando a função de VIGILANTE ESCOLAR.

Aduz que, no referido cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que jamais recebeu qualquer adicional referente à periculosidade.

Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que o adicional de periculosidade pleiteado pela reclamante é previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em razão de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No caso em comento, constata-se que as funções desempenhadas pela recorrida, considerando o cargo exercido – Guarda Municipal – estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

“16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta”.

De modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento público, entre outras atividades, é responsável pelo zelo e segurança da edificação, controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, vistoria rotineira do local, rondas sistemáticas, além de eventual fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal, que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10721389320228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Não é outro o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA - ATIVIDADE DE RISCO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE PRESUMIDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10247713620238110002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA N.o 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física. 2. Evidenciado o desempenho de função de vigilância, em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.o 1 .885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento). 3. A incidência da NR-16, Anexo III, da Portaria n.o 1 .885/2013 do MTE, não afronta ao disposto no artigo 43, da Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio, uma vez que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, que possui natureza indenizatória e condicional à especificidade do trabalho. 4. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042502-59.2022.8 .11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)”.

Consigne-se, por oportuno, que, a despeito da alegação de impossibilidade de se utilizar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade
de acordo com as normas e regulamentos editados pelo referido órgão
está previsto na Lei Complementar Municipal n.o 003/2005 do Município de Peixoto de Azevedo-MT, dispondo:

“Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida
fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo
, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1o - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado,
de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho
.

§ 2o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de
adicional de periculosidade de 30 %

(trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base.

§ 3o - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 4o- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, e jamais se incorpora ao vencimento”.
[destaques nossos]

Constata-se, portanto, que o artigo 195 da CLT remete a regulamentação do adicional periculosidade às normas do Ministério do Trabalho, sendo necessária a realização de perícia apenas para a quantificação do referido adicional, tendo em vista que a função de vigia já é regulamentada como atividade perigosa pela NR no 16 do Ministério do Trabalho.

Ademais, verifica-se ser desnecessária a realização da perícia, em razão de a Lei Complementar Municipal n.o 03/2005 do Município de Peixoto de Azevedo-MT prever apenas um único percentual de adicional periculosidade, sendo devido tal adicional desde a entrada em vigor da Lei Municipal.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO RETROATIVO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 004/2005 – PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR QUE REMETE ÀS NORMAS E REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – APLICAÇÃO DA NR No 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008268720238110109, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)”.

Assim, deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, determinando que o recorrido implemente o adicional de periculosidade aos proventos da parte autora, enquanto perdurar a situação que o legitima, no percentual de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, bem como efetue o pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, até a implementação do adicional,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Por derradeiro, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema n.o 8 do TJMT) não se aplicar ao presente caso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025